Tribunal: TJSP
Processo: 2091912-10.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, FUGA DE PESSOA PRESA E LESÃO CORPORAL. Requerimento objetivando a concessão da ordem para anular o recebimento da denúncia. Tese de ilegalidade do flagrante, por ter sido realizado por Guardas Municipais. ADPF 995. Legitimidade da atuação da GCM. Indícios de autoria e prova da materialidade. Pacientes que se encontram em liberdade provisória. Recebimento da

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, FUGA DE PESSOA PRESA E LESÃO CORPORAL. Requerimento objetivando a concessão da ordem para anular o recebimento da denúncia. Tese de ilegalidade do flagrante, por ter sido realizado por Guardas Municipais. ADPF 995. Legitimidade da atuação da GCM. Indícios de autoria e prova da materialidade. Pacientes que se encontram em liberdade provisória. Recebimento da denúncia que era de rigor. ORDEM DENEGADA.